Tribunal: TCU
Processo: 022.423/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Neila Pereira dos Santos, ex-prefeita de Peixe-TO (peça 130), contra o Acórdão 7136/2020-TCU-2a Câmara, de minha Relatoria, de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, contra o Acórdão 3483/2019TCU2a Câmara, por meio do qual houve impugnação total das despesas relacionadas ao Convênio 0717/2009, firmado com o Ministério do Turismo para a realização do evento intitulado Temporada de Praia 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Neila Pereira dos Santos (XXX.817.991-XX), contra o Acórdão 7136/2020-TCU-Segunda Câmara , relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Neila Pereira dos Santos (XXX.817.991-XX) para, no mérito, rejeitá-los . 9.2. dar ciência deste Acórdão à embargante, informando-a de que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.